Tribunal: TJMT
Processo: 1024197-13.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024197-13.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALTO ROGERIO GONCALVES - CPF: 823.616.571-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1024197-13.2023.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: ADALTO ROGÉRIO GONÇALVES.

Recorrido: OMNI BANCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

In casu
, não ficou demonstrada a ilegalidade da inscrição inserida no nome do reclamante, face a i
nadimplência confessada pelo autor relativamente ao débito que gerou apontamento.

3.

Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

4.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante pretende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A requerida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos transcrevo partes da respeitável sentença:

“
ADALTO ROGÉRIO GONÇALVES ajuizou uma
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
em desfavor da OMNI BANCO S.A. Em síntese, alegou ter realizado um financiamento no ano de 2021, em 36 parcelas no valor de R$842,00.

Relatou que se perdeu na contagem das parcelas, vindo atrasar com as parcelas. E para sua surpresa o seu nome estaria negativado no sistema de
credit

scoring
, no valor total do financiamento (R$17.056,00).

Afirmou que solicitou o contrato administrativamente, mas sem êxito. Pleiteou o fornecimento do demonstrativo atualizado do débito com a dedução das parcelas pagas, a exclusão do seu nome do sistema de
credit

scoring,
além da indenização pelos danos morais.

(...)

Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido.

Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (CC, art. 396).

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor.

No caso, verifico que a parte reclamante confessa o inadimplemento de três parcelas do financiamento pactuado. E embora afirme ter suportado prejuízos pela demora do fornecimento do contrato, não instrui os autos com nenhum documento que comprove sua alegação.

Logo, não há prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (CPC, art. 373, inciso II), situação em que evidencia a legitimidade da restrição realizada pela parte reclamada.

Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a inexistência de conduta ilícita. Consequentemente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.”

In casu
, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que,
nenhuma prova foi feita pelo reclamante para demonstrar a abusividade da conduta do requerido, não fazendo, igualmente, qualquer prova do fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do CPC.

Destarte, as partes celebraram, contrato de financiamento de veículo, cédula de crédito bancário, a ser pago em 36 parcelas de R$ 842,00, sendo confessada pelo autor a inadimplência de parcelas, o que implica o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do pacto celebrado:

Nota-se que o próprio autor
confessa
o inadimplemento, restando caracterizada a mora, nos termos do artigo 394 do Código Civil.

Se o requerido se desincumbiu de seu ônus, produzindo prova documental que revela a celebração do contrato de financiamento entre as partes, assim como o inadimplemento de valores pelos quais o autor se obrigou, não remanesce caracterizado nenhum ato ilícito do fornecedor de serviço a ensejar a declaração de inexistência de débito e o dever de indenizar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024